Tribunal: TJSP
Processo: 1013416-49.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO SE PODE AFIRMAR QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RÉ OU CONDUTA ILÍCITA A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRETENDIDA PELO AUTOR – DEMORA DO AUTOR EM PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO SE PODE AFIRMAR QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RÉ OU CONDUTA ILÍCITA A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRETENDIDA PELO AUTOR – DEMORA DO AUTOR EM PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA